Tribunal: STF
Processo: AR 2858
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Agravo interno na ação rescisória. Administrativo. 2. Serventia judicial exercida em caráter privado. 3. Decisão do CNJ declarando nulos os atos de outorga de delegação realizados pelo Estado do Paraná. 4. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional tanto o acesso quanto a remoção nos cartórios judiciais cuja titularidade é exercida, excepcionalmente, por particulares em colaboração com o Poder Público antes do advento da atual Carta Constitucional. Precedentes. 5. Prazo decadencial. A previsão do art. 54 da Lei 9.784/1999 não incide quando não observado o requisito previsto no art. 236, § 3º, da CF, o qual é norma autoaplicável mesmo antes da Lei 8.935/94. 6. Decisão rescindenda está em absoluta harmonia com jurisprudência firmada na Suprema Corte a respeito do tema. Improcedência dos pedidos. 7. Honorários advocatícios devidos à União (art. 85, caput, do CPC). 8. Multa. Em caso de votação unânime, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.